Tribunal: TJES
Processo: 5000520-92.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000520-92.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ANTONIO FELIX DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA nº
5000520-92.2021.8.08.9101

IMPETRANTE:
ANTONIO FÉLIX DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

ANTÔNIO FÉLIX DOS SANTOS ajuizou MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR em face de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, nos autos de número 5000043-67.2021.8.08.0016

Eis a narrativa do impetrante:

“Inicialmente, traz a conhecimento deste H. Colegiado Recursal que a postulação inicial visa à responsabilização do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - FICSA, pela reparação de danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviços, uma vez que realizou cobrança indevida de um empréstimo que o Impetrante não realizou, destacando que o Impetrante não conseguiu resolver o imbróglio administrativamente perante o banco. Esclarece que o Impetrante foi surpreendido com um empréstimo em seu benefício previdenciário de nº 178.543.661-6, sob o nº 010015833860, no valor de R$ 1.907,13 (hum mil, novecentos e sete reais e treze centavos), divido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) cada, o qual não contratou, tampouco permitiu a contratação. O Impetrante sem saber do que se tratava por não ter firmado novo contrato de empréstimo e por não poder ter novos decréscimos em seu benefício, ficou desesperado e foi orientado pelo atendente do Banco Bradesco que entrasse em contato com o banco Requerido através do número 0800.660.6060, ocasião em que o Impetrante EXPRESSOU DE FORMA TAXATIVA QUE NÃO HAVIA REALIZADO NENHUM EMPRÉSTIMO E QUE NÃO QUERIA O DINHEIRO CREDITADO EM SUA CONTA. Apesar do Impetrante não ter firmado nenhum contrato de empréstimo junto ao Requerido, tampouco ter fornecido dados bancários para depósito e ainda ter realizado contato expondo a situação, o Requerido se manteve inerte e a situação, gerou inestimável abalo aos direitos da personalidade, abalando inclusive a saúde do Impetrante, o qual suporta também dano material, decorrente de descontos indevidos. Considerando que o Impetrante, não havia contratado nenhum empréstimo, procedeu com a devolução do dinheiro indevidamente creditado em sua conta, através de depósito judicial juntado no id nº 6180262. Afere-se que apesar do Impetrante na exordial ter relatado os prejuízos suportados pela falha na prestação de serviço do banco numa relação de consumo, o Juízo de piso proferiu R. Despacho no id nº 6764113 em que determinou a intimação do Impetrante para que colecionasse nos autos documento lídimo a comprovar a negativa administrativa ou o não processamento do requerimento em tempo razoável, sob pena extinção do feito sem resolução de mérito. Cumpre salientar que no id nº 6867281 foi juntado manifestação em que informou ao Juízo de piso que o Impetrante ligou para o banco Requerido, no entanto, esqueceu de anotar o número de protocolo, ainda, que é direito do Impetrante o ajuizamento da ação diante da lesão ao seu direito. Apesar do Impetrante juntar manifestação aduzindo quanto ao seu direito de está em Juízo, ainda, que a presente demanda trata-se de uma relação de consumo, bem como os prejuízos suportados pela cobrança indevida de um empréstimo não realizado, foi proferida a R. Sentença id nº 7322207 em que julgou extinta a presente demanda sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, já que supostamente há carência de interesse processual por parte do Impetrante, uma vez que não juntou nos autos requerimento administrativo realizado perante o banco ou que ocorreu demora em solucionar o problema pelo Banco. Insatisfeito com o posicionamento adotado pelo Juízo de piso, que claramente se contrapõe à legislação e entendimento jurisprudencial, visando gozar de sua prerrogativa recursal, interpôs o Impetrante tempestivamente o Recurso Inominado, contendo em seu íntimo pedido de deferimento de Gratuidade de Justiça. Posteriormente, o Impetrante foi intimado para que apresentasse documentos comprobatórios de sua hipossuficiência ou efetue o pagamento do preparo, ocasião em que se manifestou no id nº 9177009, juntado documentos que comprovam sua hipossuficiência. Contudo a Autoridade Coatora indeferiu o pedido por entender que em seu sentir, o Impetrante não preencheu os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Assim, diante da narrativa retro, necessária a interposição do presente mandamus visando garantir o Impetrante o seu direito líquido e certo de que as sentenças serão revistas por um órgão judicial competente e superior ao prolator da decisão. Ademais, o equívoco da R. Decisão restará demonstrada nas linhas seguintes, onde ao final aguarda pela concessão da segurança anelada.

Formulou os seguintes pedidos:

A CONCESSÃO LIMINAR, inaudita altera pars, com fundamento na tutela de urgência, com o fito de suspender os efeitos da R. Decisão proferida nos autos do processo 5000043-67.2021.8.08.0016 que determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção; 2 – A PROCEDÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA para, ratificar a liminar e deferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Impetrante no Recurso Inominado interposto nos autos de nº 5000043-67.2021.8.08.0016, promovendo a remessa dos autos para Esta Egrégia Turma Recursal para regular análise do recurso, garantindo-se ainda por corolário lógico o respeito à garantia constitucional ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição”.

Proferi, em sede liminar, a seguinte decisão:

“
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO FÉLIX DOS SANTOS em face de suposto ato coator praticado pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CASTELO
/ES nos autos do processo sob o nº 5000043-67.2021.8.08.0016.
Em síntese, o impetrante, requerente no processo de origem, alega que após extinção do processo sem resolução do mérito, interpôs recurso inominado sem realizar o preparo por constar pedido de gratuidade de justiça. Entretanto, aponta que o juízo de piso realizou intimação para que comprovasse a necessidade da concessão da benesse, de forma que mesmo obedecendo o comando do despacho, foi determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Por este motivo, não teria restado outra alternativa senão a impetração do
mandamus
. Pois bem. Sabe-se que o Mandado de Segurança somente pode ser impetrado contra atos judiciais manifestamente ilegais ou teratológicos e em caráter residual. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. SÚMULA Nº 267/STF. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERATOLÓGICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. 2. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, embora, em regra, não caiba mandado de segurança quando o ato judicial é passível de recurso próprio, conforme disciplina, inclusive, a Súmula nº 267/STF, esta Corte Superior tem abrandado esse entendimento nas hipóteses de decisão teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. O Tribunal de origem concluiu que a hipótese era de teratologia da decisão. Alterar tal conclusão demanda reexame do conjunto fático-probatório, a esbarrar no óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.328.094; Proc. 2012/0119294-1; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 21/08/2018; DJE 03/09/2018; Pág. 1694) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia
, o que não ocorre no presente julgado. [...] (STJ; AgInt-RMS 46.532; Proc. 2014/0232537-0; SP; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 21/08/2018; DJE 27/08/2018; Pág. 1507) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
, circunstâncias não verificadas na espécie. [...] (STJ; AgInt-RMS 49.699; Proc. 2015/0278318-7; PR; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 19/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2212). Ainda, o artigo 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009 aduz ser possível a suspensão da decisão questionada quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso em comento, o impetrante alega que apesar de ter anexado documentos que comprovam a condição de hipossuficiência, teve o seguimento recursal negado pelo juízo
a quo
, inviabilizando o prosseguimento do feito. Nesse sentido, sabe-se que a
gratuidade de justiça é um instituto constitucional previsto no art. 5º, LXXIV e nos artigos 98 ao 102 do CPC, devendo abarcar as pessoas que, transitoriamente ou não, sejam hipossuficientes economicamente. Neste lume, qualquer indivíduo que passe por ostensiva situação de insuficiência de recursos, não podendo arcar com as custas processuais sem que prejudique seu sustento, deve assim ser amparado.
Ainda,
a Lei 9.099/95 ressalva o recolhimento do preparo na forma do § 1º do artigo 42 nos casos de assistência judiciária gratuita, conforme se depreende do parágrafo único do artigo 54 da mencionada lei.

Além disso, o Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 99, dispõe que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
Dito isto, verifica-se que o impetrante anexou documentos aptos para comprovar a condição de hipossuficiência. Por tais razões, entendo que está presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, entendo que também se encontra presente, tendo em vista que a parte tende a sofrer os efeitos do trânsito em julgado da sentença, prejudicando o duplo grau de jurisdição. Ante ao exposto,
sem mais delongas, concedo a medida liminar em favor do impetrante apenas para determinar a imediata suspensão da decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, nos autos do processo de n°
5000043-67.2021.8.08.0016
.
Ciência ao impetrante sobre o conteúdo da decisão. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações que se fizerem necessárias, no prazo legal. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusão para inclusão em pauta de julgamento”.

Manifestação do RMP no evento 2032860.

É o relatório.
DECIDO
.

A impetração é de singela solução.

Observa-se que o magistrado da Comarca de Conceição do Castelo determinou a intimação do ora impetrante para efetuar o preparo recursal, no prazo de 48 horas, indeferindo, portanto, a pretendida gratuidade, em juízo de admissibilidade promovido pelo órgão jurisdicional monocrático.

Ocorre que o atual diploma processual prevê que após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do artigo 1.010, do NCPC, os autos serão remetidos ao tribunal, independentemente do juízo de admissibilidade.

Vejamos:

“
§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Significa dizer que “n
ão existe mais
competência diferida
do juízo de origempara proferir juízo de admissibilidade do recurso de apelação. Referida competência era diferida porque a competência definitiva sobre admissibilidade de apelação sempre foi do tribunal
ad quem
. No sistema do Código, em razão da ênfase dada à tramitação rápida do processo, o recurso de apelação tem seus requisitos de admissibilidade verificados apenas no Tribunal – e é importante notar que a apreciação dos requisitos de admissibilidade de um recurso está centrado, de modo geral, na pessoa do relator (v. CPC 932 III). Isto faz com que se elimine a necessidade de um recurso específico para decisão do juiz de primeira instância contra a inadmissão da apelação, sendo a questão solucionada diretamente no próprio Tribunal, por meio de decisão monocrática do relator (CPC 932), impugnável por agravo interno (CPC 1021)
(
Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2.183).

Como realça MARCELO ABELHA, “por isso diz-se existir um exame de admissibilidade quando o juiz “conhece ou admite” (ou “não conhece” ou “inadmite”) um recurso, necessariamente prévio ao exame de mérito. Ainda, denomina-se juízo de mérito do recurso a circunstância de o juiz dar provimento ou negar provimento ao recurso, ou seja, julgar o seu mérito, se vencido e ultrapassado o exame de sua admissibilidade. Conforme dispõe, corretamente, o STF, “Em hipótese alguma, é dado à Corte deixar de observar a necessária precedência do juízo de admissibilidade sobre o juízo de mérito, e menos ainda misturá-los. Sempre é de rigor, primeiro, apurar se o recurso é ou não admissível (quer dizer, cabível e revestido dos outros requisitos de admissibilidade), e por conseguinte se dele se há ou não de conhecer, no caso afirmativo, depois, já no plano do mérito, investigar se o recurso é ou não procedente (em outras palavras: se o recorrente tem ou não razão em impugnar a decisão do órgão inferior), e por conseguinte se lhe deve dar ou negar provimento (...) sem desprezar a distinção entre as duas etapas””. ABELHA, Marcelo. MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, 6ª edição, pp. 1252/1253.

Recorde-se que a mesma regra é aplicada ao sistema dos juizados especiais.

Desnecessárias, portanto, maiores considerações sobre o tema.

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para que a autoridade apontada coatora determine a remessa dos autos ao Colegiado Recursal, de forma que o juízo de admissibilidade recursal possa ser realizado de acordo com o sistema processual civil vigente.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conceder a seguranca, nos termos do voto do Relator.